Tribunal: TJSP
Processo: 2202596-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela antecipada tendente à liberação de autorização de procedimento denominado TAVI, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 5.000,00. Alegação de exiguidade do prazo e exagero na fixação da multa. Argumentos genéricos. Prazo que não se considera diminuto em razão da urgência da situação da paciente e da presumida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela antecipada tendente à liberação de autorização de procedimento denominado TAVI, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 5.000,00. Alegação de exiguidade do prazo e exagero na fixação da multa. Argumentos genéricos. Prazo que não se considera diminuto em razão da urgência da situação da paciente e da presumida capacidade organizacional e logística da agravante, sabidamente empresa de porte. Não demonstrada, ademais, impossibilidade concreta de dar cumprimento à ordem. Astreintes bem fixadas, que cumpre sua função de desestimular resistência ao atendimento da ordem judicial, notadamente ante a sensibilidade do direito debatido. Possibilidade de reexame do valor eventualmente acumulado caso se torne excessivo. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202596-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada ORNELLA HEINS PSILLAKIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202596-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1145 – JEMM - AFMB
2
Agravo de Instrumento no 2202596-41.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1068099-98.2020.8.26.0100
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravada: Ornella Heins Psillakis
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz: Douglas Iecco Ravacci
Voto no1145
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela
antecipada tendente à liberação de autorização de
procedimento denominado TAVI, no prazo de 48 horas,
sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$
5.000,00. Alegação de exiguidade do prazo e exagero na
fixação da multa. Argumentos genéricos. Prazo que não
se considera diminuto em razão da urgência da situação
da paciente e da presumida capacidade organizacional e
logística da agravante, sabidamente empresa de porte.
Não demonstrada, ademais, impossibilidade concreta de
dar cumprimento à ordem. Astreintes bem fixadas, que
cumpre sua função de desestimular resistência ao
atendimento da ordem judicial, notadamente ante a
sensibilidade do direito debatido. Possibilidade de
reexame do valor eventualmente acumulado caso se
torne excessivo. Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco
Saúde S/A em face de decisão proferida na ação de obrigação de fazer, registrada
sob o número 1068099-98.2020.8.26.0100, que determinou à agravante que
determine liberação de autorização do procedimento prescrito à recorrida (implante
percutâneo de bioprotese valvar aórtica transcaterer TAVI), no prazo de 48 horas,
ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz, sob pena de pagamento de multa diária no valor
de R$ 5.000,00.
Insurge-se o recorrente alegando, em síntese, que o prazo
para execução da obrigação imposta é exíguo e excessiva a multa fixada para o caso
de não cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202596-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1145 – JEMM - AFMB
3
Postulou atribuição de efeito suspensivo ao recurso e final
provimento com reforma da decisão agravada, a fim de que concedido maior prazo
para cumprimento da determinação e reduzido o valor da multa imposta.
Esta relatoria indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (fls.
93/97).
Contraminuta apresentada as fls. 100/107.
É o relatório.
Não comporta provimento o recurso.
Persistem as razões que deram ensejo ao indeferimento do
efeito almejado. Na ocasião, esta relatoria em essência assim dispôs:
“Verifica-se que o prazo assinalado não se mostra diminuto,
sobretudo em razão da urgência da situação descrita na inicial, que
diz respeito à necessidade de a recorrida, portadora de “estenose
valvar aórtica grave”, submeter-se a tratamento atinente a implante
percutâneo de bioprotese valvar aórtica transcaterer
TAVI,
consoante relatório médico de fls. 24/25, dos autos de origem.
De outro lado, a recorrente não logrou êxito em apontar a
existência de qualquer óbice específico a impossibilitar o
cumprimento da obrigação imposta no decisum impugnado, dentro
do prazo de 48 horas ali estabelecido. Ao contrário, limitou-se a
alegar, de forma genérica, ser exíguo o prazo em questão, razão pela
qual deveria ser ampliado.
Ademais, cabe mencionar, por se tratar de empresa de grande
porte, não é crível que não seja dotada de estrutura administrativa
organizada a permitir a pronta adoção de providências que, aliás,
tendo em vista o exercício de sua atividade, não parecem demandar a
prática de atos de extrema complexidade.
Nesse sentido, já decidiu este E. TJSP, em julgamento de
demandas semelhantes. Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. I.
Tutela de urgência. Concessão da medida para determinar a
cobertura securitária, pela ré, a procedimentos médico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202596-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1145 – JEMM - AFMB
4
hospitalares indicados à autora. II. Controvérsia acerca do
prazo fixado para cumprimento da tutela de urgência editada.
Estipulação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Exigência
temporal que se mostra razoável, notadamente ante o objeto
do litígio. Inexistência de prova de qualquer dificuldade
relacionada ao cumprimento da medida, que não exige a
prática de atos complexos ou demorados, senão inerentes à
atividade econômica desenvolvida pela seguradora. Precedentes. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento no
2235963-61.2017.8.26.0000, São Paulo, 3a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v.
un., Rel. Des. Donegá Morandini, em 26/3/18).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer Plano
de saúde Material necessário (dois ganchos setormect) à
realização de procedimento cirúrgico (tratamento de
neuropatia compressiva de nervo ulnar), negado pelo plano
Tutela de urgência Decisão que deferiu a medida Recurso da
requerida Agravante que se insurge apenas contra o prazo
concedido para o cumprimento da determinação (48 horas),
que entende exíguo Descabimento Cirurgia que, ao menos em
sede de cognição sumária, se mostra de premente realização
Prazo adequadamente fixado Não demonstração de obstáculo
intransponível para cumprimento da tutela Decisão mantida
AGRAVO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento no
2202468-26.2017.8.26.0000, Carapicuíba, 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v.
un., Rel. Des. Miguel Brandi, em 21/3/18).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de danos morais. Plano de Saúde.
Decisão que determinou a cobertura integral de procedimento
cirúrgico para colocação de “stent”, no prazo de 48 horas, sob
pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de RS
50.000,00. Insurgência tão somente em relação ao prazo
fixado para cumprimento da obrigação. Decisão mantida.
Prazo de 48 horas fixado de forma adequada, diante da
urgência na realização do ato cirúrgico. Ausência de qualquer
motivo capaz de demonstrar a eventual impossibilidade de
cumprimento da medida de urgência no prazo fixado.
RECURSO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento no
2066883-36.2016.8.26.0000, São Paulo, 6a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v.
un., Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella, em 12/5/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202596-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1145 – JEMM - AFMB
5
Destarte, ante a urgência da situação, e por não ter sido
minimante demonstrado não estar dentro da esfera de
disponibilidade da agravante o cumprimento da obrigação em
48hs, nada há a ser alterado, devendo ser mantida a decisão.
No que toca às astreintes fixadas, igualmente caso de
manter a decisão agravada.
A modificação do valor da multa, nos termos do artigo
537 do Código de Processo Civil, se mostra possível nos casos em
que se torna excessiva, uma vez que a fixação da multa não faz
coisa julgada material, a permitir ulterior modificação quando as
particularidades do caso assim permitirem.
Mas a despeito da possibilidade de alteração do valor, na
espécie não se divisa situação que enseje redução do importe.
A este respeito calha lição de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery: O valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar
com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir
a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o
alto valor da multa fixada pelo juiz (Código Civil Comentado. 17a
ed. rev. AT. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2018, p. 1.529-1.530, nota 2 ao art. 537).
No caso dos autos, o valor da multa se justifica ante a
sensibilidade do direito debatido saúde e ao agravante foi
imposta a obrigação de autorizar cirurgia necessária à recorrida.
Assim sendo, também não há de merecer reparo a decisão
recorrida quanto ao montante da multa, estabelecido em R$
5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202596-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1145 – JEMM - AFMB
6
vista sua finalidade coercitiva, a considerável capacidade
econômica da recorrente e a urgência da autora em se submeter à
intervenção cirúrgica.
De qualquer forma, repita-se, é de se ressalvar a plena
possibilidade de ulterior reexame do valor eventualmente
acumulado, caso se torne excessivamente oneroso, de acordo com
o que estabelece o art. 537, § 1o, do vigente Código de Processo
Civil”.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator